Tribunal: TJBA
Processo: 8031629-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8031629-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SERRA DOURADA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REITERADA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IDONEIDADE DO ÉDITO PRISIONAL. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE “FLAGRANTE ARMADO” PELA PRÓPRIA VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar,

i
mpetrado por ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ (OAB/BA 16.238), em favor do Paciente EDUARDO ALVES NATIVIDADE, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA DOURADA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas

q
uest
ões

em discussão:
(i)
perquirir se a fundamentação do édito prisional é idônea, se há
periculum libertatis,
se
é suficiente a aplicação de cautelares diversas
e se há ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
;
(ii)
a
valiar se
houve dolo nas condutas do Paciente,
se houve “flagrante armado” pela própria vítima
e se restaram configuradas as tipicidades objetiva e subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

D
e acordo com remansoso entendimento jurisprudencial, o descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica, familiar e de gênero, demonstra a presença de
periculum libertatis
, conferindo legitimidade a um édito prisional. Ademais, a apreensão, em poder do Paciente, de arma de fogo de uso restrito, no mesmo contexto fático,
manejada com o fito de amedrontar/constranger - ainda mais - a vítima,
robustece o entendimento de que há
periculum libertatis,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

4.
C
onstata-se
a idoneidade do édito prisional
que, mediante fundamentação robusta, evidenciou a gravidade concreta da conduta imputa
da
, o risco de reiteração delitiva e a correlata imprescindibilidade da medida extrema para
garantir a ordem pública
e resguardar a vida e a integridade física e psíquica da vítima,
não sendo suficientes para tanto as cautelares diversas.

5.
N
ão se “
admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade.
” (STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Ministr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022).

6.
Sobre as teses defensivas de negativa de dolo, atipicidade das condutas e “flagrante armado” pela própria vítima, não é possível conhecê-las em sede de
habeas corpus,
porquanto demandam dilação probatória, medida incompatível com o rito célere do remédio heroico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus

CONHECIDO PARCIALMENTE
, e, nessa extensão,
DENEGADO.

Tese
s
de julgamento:

“
O
descumprimento de medida protetiva de urgência, no âmbito de violência doméstica, familiar e de gênero, demonstra a presença de periculum libertatis, conferindo legitimidade a um édito prisional
”.

“
Via de regra, não é possível conhecer
as teses defensivas de negativa de dolo, atipicidade das condutas e ‘flagrante armado’ pela própria vítima, porquanto demandam dilação probatória, medida incompatível com o rito célere do remédio heroico
”.

Dispositivos relevantes citados:

art
igos

12,
12-C
e 20

da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC: 720221 SP 2022/0023001-1, Sexta Turma, Relator: Ministr
a
LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022;
TJBA, HC nº 8033731-64.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
nº
8
031629-64.2025.8.05.0000
,
i
mpetrado por
ALEX TYAGO MOREIRA QUEIROZ (OAB/BA 16.238),
em favor do Paciente
EDUARDO ALVES NATIVIDADE
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA DOURADA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE,

e,
nessa extensão,

DENEGAR
a

presente ordem
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06